Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento pela parte exequente à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir a indicação do inventariante como requisito da petição inicial, não se pode olvidar que à execução de dívida ativa se aplicam subsidiariamente as regras gerais do Código de Processo Civil relacionadas à capacidade processual.
3. Apelação não provida. Unânime.